Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724277-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEPREV PREVINI ODONTOLOGIA LTDA, DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEPREV PREVINI ODONTOLOGIA LTDA e DANIEL SARAIVA VICENTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movida em face de SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU, indeferiu o pedido de levantamento de valor incontroverso e deixou de aplicar as sanções do artigo 523 do Código de Processo Civil. Relatam os agravantes que o processo teve início com a liquidação da sentença, culminando com o reconhecimento do débito em aberto de R$ 892.317,72 (oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), valor que atualizado alcançou R$ 923.780,55 (novecentos e vinte e três, setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), em 13/08/2024. Aduzem que a executada depositou o valor nos autos apenas como garantia do juízo, condicionando eventual liberação ao trânsito em julgado da sentença, tendo em vista recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça. Informam que em 10/12/2024 requereram o levantamento do valor incontroverso da condenação, bem como a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC. Mencionam que o juízo intimou o executado para se manifestar sobre a existência de valor incontroverso, mas que este se mostrou recalcitrante em informar tal quantia. Esclarecem, em síntese, que após sucessivas determinações judiciais, o executado finalmente informou em 17/03/2025 que entendia como valor incontroverso a quantia de R$ 642.898,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). Ressaltam que mesmo após essa confissão expressa, quando requereram o levantamento desse valor, o juízo concedeu novo prazo para manifestação do executado. Salientam que o executado manifestou-se contrariamente ao levantamento do valor incontroverso, sustentando ser necessária caução para tal liberação. Pontuam que diante dessa manifestação, o juízo a quo proferiu decisão negando o levantamento sob o argumento de que atos que importem transferência de posse dependem de caução suficiente e idônea. Argumentam que o juízo equivocou-se ao afastar-se do fato de que se trata de valor incontroverso, correspondente à parte da dívida que a executada reconhece como devida, não havendo controvérsia sobre sua existência ou exatidão. Sustentam que essa parcela resultou de confissão expressa do devedor e pode ser livremente liberada para o exequente, mesmo que eventual recurso seja acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça. Destacam que a decisão é totalmente contraditória com o andamento do próprio processo, no qual desde 10/12/2024 todos os envolvidos estavam empenhados em compreender e certificar o valor incontroverso depositado nos autos. Defendem, ainda, que devem ser aplicadas as penalidades do artigo 523, §1o, do CPC, considerando que o próprio juízo reconheceu que o depósito tem caráter de garantia da execução. Alegam que a atuação beligerante do executado, que insistentemente dificulta e nega o levantamento de valores, inclusive do valor incontroverso, reforça que sua intenção não é pagar, mas apenas garantir o juízo. Colacionam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a multa e honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Destacam que na hipótese dos autos, a executada manifestou intenção de depositar o valor como forma de garantia do juízo, não se tratando de cumprimento voluntário da obrigação. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a liberação em favor dos agravantes do valor de R$ 642.898,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), sendo R$ 449.000,38 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais e trinta e oito centavos) depositados na conta da SEPREV PREVINI ODONTOLOGIA LTDA e R$ 193.898,22 (cento e noventa e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e duas centavos) na conta de DANIEL SARAIVA ADVOGADOS. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela recursal para liberação definitiva do valor incontroverso, bem como pela aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC, sobre o débito total, com ordem para que o executado complemente o depósito recursal. Preparo regular (ID 72978613). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por SEPREV PREVINI ODONTOLOGIA LTDA e DANIEL SARAIVA VICENTE em face de SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU, partes qualificadas. Nos termos do artigo 520, inciso IV do CPC, no cumprimento provisório de sentença que reconhece obrigação de pagar, o levantamento de valores o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, DEPENDEM de CAUÇÃO suficiente e idônea. Por conseguinte, o depósito efetuado pela parte exequente e a constrição de valores no cumprimento provisório tem caráter de garantia da execução, não podendo se confundir com o adiantamento do crédito pretendido, especialmente quando ausente decisão que autorize o levantamento. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. QUANTIA ELEVADA. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. ART. 520, INC. IV, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. No cumprimento provisório de sentença, conforme a regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, o levantamento de valores depositados em conta judicial, exige a prestação de caução suficiente e idônea, ressalvadas a hipóteses elencadas pelo art. 521 do mesmo diploma processual. 2. Em não sendo o crédito objeto de execução provisória prestação alimentar e o levantamento pretendido refere-se a valor de grande monta, a prestação de caução é medida imperativa, conforme disposição do art. 521, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1785013, 0710208-30.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 24/11/2023.) Nestes termos, INDEFIRO o requerimento de levantamento (ID 229413411). Intime-se. Em resposta aos Embargos de Declaração opostos pela agravante, consignou o magistrado: Alega o exequente, nos embargos de declaração opostos, que a decisão de ID 237497248 foi omissa e contraditória ao indeferir o pedido de levantamento de valores por ele formulado. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Isso porque a omissão que justifica a interposição de embargos de declaração ocorre quando não há análise de uma questão levantada pela parte. No caso concreto, a decisão embargada indeferiu expressamente o requerimento de levantamento apresentado pelo embargante, expondo as razões para tanto, não havendo que se falar em omissão a esse respeito. Não restou também demonstrado pelo embargante a existência do vício de contradição alegado, uma vez que as razões de decidir apontadas na fundamentação da decisão embargada se harmonizam com a conclusão pelo indeferimento do pedido de levantamento de valores formulado pelo exequente. No presente caso, inexiste, portanto, incoerência interna na decisão judicial proferida, tal como arguida pela parte autora em sede recursal. Impende ressaltar que “A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.” (Acórdão n.1141887, 20160710025726APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: 371/386) Ademais, os embargos de declaração não se prestam à análise de novos pedidos, nem, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que não é o caso de antecipação da tutela recursal. Explico. De certo que, muito embora se trate de cumprimento provisório de sentença, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite, em caráter excepcional, o levantamento de valores incontroversos, independentemente do trânsito em julgado. Tal possibilidade, no entanto, pressupõe a demonstração de dois requisitos específicos: (i) a inexistência de risco de dano grave à parte executada, e (ii) a adequada individualização do valor tido por incontroverso. Nesse contexto, verifica-se, a princípio, a presença da probabilidade do direito. Isso porque o valor de R$ 642.898,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) foi expressamente reconhecido pela parte executada como incontroverso e encontra-se devidamente individualizado nos autos. Para além disso, o Recurso Especial pendente de exame trata apenas da definição do termo inicial dos juros de mora, não havendo, portanto, controvérsia sobre o montante principal reconhecido como devido, o que reforça a tese de que eventual provimento do recurso não alterará o valor já confessado, afastando o risco de dano grave à parte executada. Todavia, a par da probabilidade do direito, não se faz presente o segundo requisito legal indispensável para o deferimento da antecipação da tutela recursal, qual seja, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Saliento que a alegação de que a demora em receber o valor incontroverso coloca o exequente em situação de necessidade em finalmente “receber os valores que lhe são devidos” não constitui, por si só, fundamento apto a caracterizar o risco exigido pela norma processual. Trata-se de argumento genérico, não acompanhado de comprovação concreta que demonstre urgência real e atual a justificar o levantamento imediato da quantia. Destaco, ainda, que o agravo de instrumento é dotado de tramitação célere, o que assegura razoável expectativa de resolução rápida da controvérsia. Ademais, o simples aguardo do julgamento colegiado não acarreta risco de inutilidade da medida pleiteada. Importa registrar, por fim, que a matéria relativa à aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, não foi objeto de análise na decisão agravada. Ainda que o tema tenha sido suscitado nos embargos de declaração opostos à primeira decisão que indeferiu o levantamento, constata-se que não houve requerimento anterior específico sobre essa penalidade, caracterizando, portanto, inovação recursal. Nessa conjuntura, a apreciação do ponto implicaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual inviável, por ora, o exame da matéria. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator